Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708565-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLENDA PINHEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BLENDA PINHEIRO SANTANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a vara cível de Brasília-DF, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face do agravante, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo, objeto dos autos. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer seja determinada a restituição da posse do veículo ao agravante até o final do presente processo, suspendendo inclusive a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do artigo 3o, parágrafo primeiro e segundo do Decreto 911/69. Destaca que a apreensão do veículo exige a notificação prévia do devedor, por intermédio de uma carta extrajudicial. Enfatiza que a notificação expedida pela agravada não chegou às mãos da agravante/ré, uma vez que foi devolvida sob fundamento “de endereço inexistente”. Por fim, complementa que houve atraso de apenas uma parcela e que incide, na hipótese, o princípio da razoabilidade e do adimplemento substancial. Preparo regular (ID 24293714). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no inc. IV, do mencionado artigo. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que esses dois requisitos não são alternativos, mas sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC, de forma clara e objetiva estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O cerne recursal consiste em aferir se a decisão que decretou a busca e apreensão deve ou não prevalecer, em razão do envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, mas que retornou em função do endereço incorreto. Inicialmente, não é demais rememorar que o atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica e dentre esses princípios, o da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente. Em razão disso, esse princípio não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 6.o, desse diploma processual: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” Denota-se da regra contemplada no art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, a não exigência da notificação recebida em mãos pelo devedor para configuração da mora, conforme se observa do teor do aludido dispositivo legal abaixo transcrito: Art. 2o (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Nesse sentido, destaco o elucidativo julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). (grifo nosso). Nessa mesma linha compreensiva, destaco por sua ementa, julgado deste egrégio Colegiado de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO DO ARTIGO 321 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NÃO EXIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A sistemática processual civil vigente privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito. Com isso, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não se corrobora a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4.o do CPC). 2. Configura-se cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção prematura do processo sem resolução do mérito, antes do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias conferido ao autor para emendar a inicial, conforme a regra posta no art. 321 do CPC. 3. Nos termos do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, não é necessária notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora, mostra-se suficiente notificação expedida ao endereço constante do contrato, ou seja, a notificação enviada ao endereço do devedor com aviso de recebimento é documento apto para configuração da mora e instrução da petição inicial da ação de busca e apreensão do veículo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1255174, 07156795720198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Essa é a posição que prevalece no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme pode observar dos julgados a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. PROTESTO DO TÍTULO. MORA CONFIGURADA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o art. 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor se mudou não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1303754, 07023556020208070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. ARTIGOS 2o E 128, CPC. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. 1. Entendimento pacífico na jurisprudência que se justifica na obrigação que o consumidor possui de manter atualizados seus dados cadastrais, de modo que a notificação é valida no endereço do contrato, caso eventual alteração não tenha sido comunicada à instituição financeira. Observância do art. 274, parágrafo único, CPC. 2. Ainda que possa, em tese, ser aplicada a Teoria do Adimplemento Substancial na hipótese em apreço, essa escolha não cabe ao Juízo da causa, competindo ao réu, caso possua interesse, pleitear a continuidade da avença em peça de defesa, em que demonstre meios para pagamento integral do contrato firmado entre as partes. A aplicação da teoria do adimplemento substancial é matéria que envolve direito disponível do credor e depende de alegação da parte contrária, em contestação, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição. 3. Ao magistrado não cabe reconhecer, de ofício, o adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, extinguindo a ação de busca e apreensão por ausência de interesse de agir, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição, porquanto se trata de matéria de defesa, que deve ser alegada no momento oportuno. (Acórdão 1126252, 07056912820188070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018) 4. Ao constatar irregularidade na petição inicial, incumbe ao Juiz determinar a emenda para sanar o vício ou, não sendo possível, indeferi-la de plano. Ao Magistrado não cabe definir, em nome da parte, a ação que deverá ser proposta, especialmente invocando matéria que não pode conhecer de ofício. 5. A medida prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, de conversão da busca e apreensão em execução, representa faculdade conferida ao credor, não obrigação e, ainda assim, se o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor. 6. A decisão que aplica de ofício a teoria do adimplemento substancial e determina a emenda da inicial, para o autor converter a ação de reintegração de posse em execução, sob pena de indeferimento, por falta de interesse, configura error in procedendo. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 945699, 20160020086026AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 14/6/2016. Pág.: 455/494) Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1306734, 07253793220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RÉU. MUDANÇA. MORA CONFIGURADA. § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NOVA REDAÇÃO. 1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento a ausência do devedor, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais se traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1233900, 07262560320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE O DEVEDOR NÃO COMUNICÁ-LA AO CREDOR. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314290, 07374769520198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Em suma, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, por força da regra do art. 422, do Código Civil[1], em consonância com o estabelecido no art. 2.o, § 2.o, do Decreto n.o 911/1969, não há melhor compreensão para caracterização da mora do devedor na ação de busca e apreensão, que não seja a comprovação do envio da notificação para o endereço indicado no contrato. De maneira que, pouco importa quem recebeu a notificação, ou se o devedor não foi localizado no endereço ou se mudou sua residência. Por conseguinte, na ação de busca e apreensão de veículo automotor gravado por alienação fiduciária não é necessária notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora, basta que a notificação seja enviada ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha informado que o devedor “mudou-se” ou “desconhecido”. Portanto, a notificação acoplada pelo AR (pág. 112 e 113) é documento apto para caracterização da mora da devedora, assim, hábil à instrução da petição inicial da ação de busca e apreensão. Com efeito, a alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, ou mesmo a informação incorreta de seus dados no momento de assinatura do contrato, não invalida a notificação. Nesse caso, o envio da notificação para o endereço anteriormente informado serve para caracterizar a mora do devedor, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Confira-se, nesse sentido, o entendimento da 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DECRETO LEI No 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO ANULADA. 1."A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a constituição em mora do devedor poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O aviso de recebimento da carta de cobrança, no qual consta que o devedor não foi localizado, quando enviado ao endereço declinado no contrato celebrado pelas partes, constitui fundamento para constituí-lo em mora. 4. O princípio da boa-fé objetiva, onera as partes contratantes a comunicar eventuais mudanças cadastrais, entre as quais destaca-se a atualização de endereço durante o período de vigência do contrato, não havendo que ser beneficiados pela própria negligência. 5. Recurso provido. (Acórdão 1260500, 07045356120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a comprovação do envio da notificação com aviso de recebimento para o endereço informado pelo devedor no contrato, ainda que a entrega não se realize em razão de incorreção dos dados, mostra-se suficiente para comprovar a mora. Nesse passo, não se faz necessário o protesto do título em cartório para o mesmo fim. Diante desse cenário fático, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Logo, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada, é medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Brasília-DF, 24 de março de 2021, 16:04:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator